Tribunal: TJSP
Processo: 1004198-36.2016.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Reparação de danos materiais e morais. Prestação de serviços. Transporte rodoviário. Recurso que se limita ao pedido de condenação por danos morais. Ônibus que chegou com atraso na rodoviária, ocasionando a perda de entrevista de emprego. Falha na prestação de serviços. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva. Obras na rodovia com obstrução parcial. Fortuito interno. Cabimento de danos

Ementa:
Reparação de danos materiais e morais. Prestação de serviços. Transporte rodoviário. Recurso que se limita ao pedido de condenação por danos morais. Ônibus que chegou com atraso na rodoviária, ocasionando a perda de entrevista de emprego. Falha na prestação de serviços. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva. Obras na rodovia com obstrução parcial. Fortuito interno. Cabimento de danos morais. Ausência de mero aborrecimento. Quantificação dos danos morais. Critérios de prudência e razoabilidade. Recurso provido.